Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015279-31.2020
AGRAVANTE: NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO: LEANDRO MUSSI.
Vistos etc.
Classifique-se os autos para Embargos de Declaração (Id. 69436965).
Após, intime-se o Embargado LEANDRO MUSSI, para querendo, apresentar contrarrazões.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator